Tribunal: STF
Processo: ARE 1434986
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Contribuição Previdenciária. Militares do Distrito Federal. Lei nº 13.954, de 2019. Tema nº 1.397 do ementário da Repercussão Geral. Julgamento definitivo. Devolução à corte de origem.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).



    2. No acórdão recorrido, julgaram-se improcedentes os pedidos de: (i) cessação dos descontos de contribuição previdenciária com alíquotas progressivas e (ii) restituição de valores pagos a título de majoração de alíquota, em razão da Lei nº 13.954, de 2019.



    3. O recorrente, policial militar do Distrito Federal, alegou a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954, de 2019, por extrapolar a competência da União para legislar sobre o tema.



    4. O TJDFT, em juízo de retratação, manteve o acórdão, argumentando que o Tema RG nº 1.177, pelo qual se declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954, de 2019, aplica-se aos Estados, mas não ao Distrito Federal.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a Lei nº 13.954, de 2019, do Distrito Federal.



    III. Razões de decidir



    6. A matéria em análise está diretamente vinculada ao julgamento pendente do ARE nº 1.422.005/DF (Tema RG nº 1.397), que discutirá “à luz dos artigos 21; XIV; 22; XXI; 42; § 1º; §2º; e 142; § 3º; X, da Constituição Federal, a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, declarada inconstitucional no julgamento do tema n. 1.177 da sistemática da Repercussão Geral (Leading case: RE 1.338.750), especificamente em relação àqueles beneficiários vinculados ao Distrito Federal”.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.397, exercendo eventual juízo de retratação.



    Tese de julgamento: “No Tema RG nº 1.397, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral e analisará a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal nº 13.954, de 2019, de alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, declarada inconstitucional no julgamento do Tema nº 1.177 da sistemática da Repercussão Geral (Leading case: RE 1.338.750/SC), especificamente em relação àqueles beneficiários vinculados ao Distrito Federal.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 21, inc. XVI, da CRFB; art. 22, inc. XXI, da CRFB; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 46 da Lei nº 9.099, de 1995; art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.442.005/DF (Tema nº 1.397), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/07/2023, p. 07/07/2023.



DECISÃO



 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA IMPLEMENTADA PELA LEI 13.954/2019. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1177 DO STF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, policial militar do Distrito Federal, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em: a) determinar a cessação dos descontos relativos à contribuição previdenciária com alíquotas progressivas, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5% (sete e meio por cento); b) condenar a parte ré a restituir os valores pagos a título de majoração da alíquota, realizados nos termos daquela lei. Em suas razões, a recorrente narra que teve a alíquota da contribuição da pensão militar majorada de 7,5% (sete e meio por cento) para 9,5% (nove e meio por cento) e 10,5% (dez e meio por cento) nos anos subsequentes à edição da Lei n. 13.954/2019. Defende que a União, ao editar a lei Federal nº 13.954/2019, excedeu a competência para regulamentar aumento de alíquota da contribuição dos Militares do Distrito Federal. Sustenta que é ilegal a majoração da alíquota sem que haja alteração por meio de lei específica. Destaca que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por meio da Lei 13.954/2019 no julgamento do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177). Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.



    II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 41140516). III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, Tema 1177, firmou o seguinte entendimento: ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade’. 



    IV. Ressalta-se que o entendimento firmado pelo STF menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Isso porque o artigo 22, XXI, da Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Ademais, o art. 21, inciso XIV, do mesmo diploma, dispõe que a Polícia Militar do Distrito Federal é organizada e mantida por verbas da União, através de fundo constitucional. Dessa forma, por se tratar de competência privativa e de Corporação organizada e mantida pela União, não há como reconhecer a incompetência do ente em destaque para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais. 



    V. Neste sentido, destaca-se o seguinte julgado: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO. FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1177. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTRITO FEDERAL. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência (art. 21, XVI, CF). 2. A pensão militar era regulada anteriormente pela Lei 3.765/1960, nada obstante, os militares distritais passaram também a ter regime jurídico próprio, instituído pela MP 2218/2001, posteriormente convertida na Lei 10.486/2002. 3. A Lei 10.486/2002 não dispunha sobre a contribuição devida pelos militares distritais, já que o caput do art. 36 foi vetado, inexistindo óbice para que o legislador federal promova alterações na contribuição devida pelos militares distritais, mesmo mediante equiparação com a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas, considerando, inclusive, que foi esse o argumento aplicado para o veto ao art. 36, caput, da Lei 10.486/2002, que elevou a alíquota então vigente para 7,5%. 4.As disposições da Lei n. 13.954/2019, pertinentes aos militares do Distrito Federal, foram editadas no devido exercício da competência preconizada no art. 21, XVI, da CF e, da mesma forma, vigente e regular a alteração realizada por essa lei no Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), pelo acréscimo do art. 24-C, que majora a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal. 5.Inaplicável a tese firmada pelo STF, Tema 1177, em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por ser detentor de tratamento constitucional diverso. 6. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1422607, 07096601920218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022). 



    VI. Observa-se que a edição da Lei n. 13.954/2019 encontra-se dentro da competência da União e, portanto, aplicável aos militares do Distrito Federal, de modo a permanecer incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem. 



    VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, artigo 55). 



    VIII. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.” (e-doc. 6; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta a contrariedade ao art. 42, § 1º, da Constituição da República, ao argumento de que é cabível a incidência da tese exarada pelo Pretório Excelso no Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, no tocante à inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de militares ativos e inativos, nas alíquotas previstas na Lei nº 13.954, de 2019, em razão de ter sido extravasada a competência da União para o estabelecimento de normas gerais (e-doc. 8). 



    3. Em 27/06/2024, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a fim de aguardar a conclusão do julgamento do RE nº 1.388.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177 (e-doc. 21).



    4. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Nota-se que o STF expressamente consignou que a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral deixou de se referir ao Distrito Federal, não se aplicando a esse ente federativo. 



    Logo, em observância à decisão do STF, que determinou fosse exercido eventual juízo de retratação após o aludido trânsito em julgado, passo à decisão do agravo em recurso extraordinário de ID 45360689. 



    Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. 



    Contrarrazões apresentadas. 



    O efeito regressivo conferido ao presente recurso pelo art. 1.042, § 4º, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. 



    Decido. 



    Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, visto que a parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. 



    Desse modo, cumpre observar o enunciado sumular n. 727/STF, que dispõe o seguinte:



    (...)



    Ante o exposto, encaminhe-se o agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo.” (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Bem examinado o voto condutor do acórdão recorrido, vê-se que a temática, objeto do recurso em análise, guarda relação com o julgamento do ARE nº 1.442.005/DF, no qual o STF reconheceu a existência da repercussão geral. Eis o voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator do teor do Tema RG nº 1.397: 



    “Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, assim ementado (fls. 1-3, Doc. 19):



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA IMPLEMENTADA PELA LEI 13.954/2019. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1177 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, policial militar do Distrito Federal, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em: a) reconhecer a inconstitucionalidade e a ilegalidade da majoração do percentual, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5% (sete e meio por cento); b) condenar a parte ré a restituir os valores pagos a título de majoração da alíquota. Em suas razões, o recorrente destaca que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por meio da Lei 13.954/2019 no julgamento do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177). Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial. Contrarrazões apresentadas.



    II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.



    III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, Tema 1177, firmou o seguinte entendimento: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade".



    IV. Ressalta-se que o entendimento firmado pelo STF menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Isso porque o artigo 22, XXI, da Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Ademais, o art. 21, inciso XIV, do mesmo diploma, dispõe que a Polícia Militar do Distrito Federal é organizada e mantida por verbas da União, através de fundo constitucional. Dessa forma, por se tratar de competência privativa e de Corporação organizada e mantida pela União, não há como reconhecer a incompetência do ente em destaque para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais.



    V. Neste sentido, destaca-se o seguinte julgado: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO. FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1177. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTRITO FEDERAL. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência (art. 21, XVI, CF). 2. A pensão militar era regulada anteriormente pela Lei 3.765/1960, nada obstante, os militares distritais passaram também a ter regime jurídico próprio, instituído pela MP 2218/2001, posteriormente convertida na Lei 10.486/2002. 3. A Lei 10.486/2002 não dispunha sobre a contribuição devida pelos militares distritais, já que o caput do art. 36 foi vetado, inexistindo óbice para que o legislador federal promova alterações na contribuição devida pelos militares distritais, mesmo mediante equiparação com a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas, considerando, inclusive, que foi esse o argumento aplicado para o veto ao art. 36, caput, da Lei 10.486/2002, que elevou a alíquota então vigente para 7,5%. 4.As disposições da Lei n. 13.954/2019, pertinentes aos militares do Distrito Federal, foram editadas no devido exercício da competência preconizada no art. 21, XVI, da CF e, da mesma forma, vigente e regular a alteração realizada por essa lei no Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), pelo acréscimo do art. 24-C, que majora a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal. 5.Inaplicável a tese firmada pelo STF, Tema 1177, em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por ser detentor de tratamento constitucional diverso. 6. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1422607, 07096601920218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022).



    VI. Observa-se que a edição da Lei n. 13.954/2019 encontra-se dentro da competência da União e, portanto, aplicável aos militares do Distrito Federal, de modo a permanecer incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem.



    VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, artigo 55).



    VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, RAFAEL MENDES DANI alega ter o acórdão recorrido violado o art. 42, §2º, da CF/1988.



    Defende a inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no ponto em que inclui os pensionistas militares do Distrito Federal (PM e CBM) como contribuintes da pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas e seus pensionistas, prevista na Lei nº 3.765/60.



    Argumenta que os “militares do Distrito Federal e seus beneficiários/pensionistas não estão atrelados à legislação aplicável às Forças Armadas porque possui lei própria, e nem estão enquadrados no regime constitucional destinado aos servidores públicos civis ou ao regime geral de aposentadoria e pensões, não estando eles, portanto, sujeitos aos efeitos da EC 103/2019, vez que detêm regime jurídico próprio, notadamente pelo que dispõe o artigo 142, § 3º, X, c/c o artigo 42, §§ 1º e 2º, ambos da CF/88, além das leis regulamentadoras específicas do ente federativo local” (Doc. 21, fl. 8).



    Sustenta que “as pensões militares do Distrito Federal são disciplinadas pela Lei 10.486/02, a qual não inclui as pensionistas militares no rol de contribuintes obrigatórios por força da prerrogativa conferida pelo referido § 2º [do art. 42, da CF/88] acima transcrito.” (Doc. 21, fl. 9). Por fim, requer a aplicação ao caso da tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1177 da Repercussão Geral (Doc. 21, fls. 9-10).



    Em contrarrazões (Doc. 23), o DISTRITO FEDERAL alega, em suma, que “a competência constitucional é da União no que se refere a organizar e manter os órgãos de segurança pública distrital, inclusive arcar com custos do pessoal militar e pensionistas/inativos mediante fundo constitucional, motivo por que o aumento de alíquota de contribuição previdenciária, efetivado por força da Lei Federal 13.954/2019, abrange, sim, os integrantes da Polícia Militar/Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, haja vista que se trata de competência legiferante da União” (Doc. 23, fls. 3-4), com fundamento nos arts. 21, XIV, e 22, XXI, da Constituição Federal.



    Argumenta que os fundamentos adotados no julgamento do Tema 1177 da repercussão geral, em relação aos Estados, não se aplicam ao caso do Distrito Federal, posto que os órgãos de segurança pública distritais são mantidos pela União.



    Cita ainda a aplicação ao caso da Súmula Vinculante nº 39: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal”, bem como das decisões do STF nos julgamentos da ADI 1045 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 12/6/2009); do RE 648.946 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 19/10/2012); além de outros casos (ADI 3791; ADI 1136; ADI 2102-8) em que foi reconhecida a inconstitucionalidade de lei distrital que dispunha sobre organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por invadir a competência exclusiva da União (Doc. 23, fls. 6-9).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 280/STF e 279/STF”; e (c) “os argumentos deduzidos nas razões do recurso não coincidem com o art. 102, III, “d”, da CF, que fundamenta a sua interposição, razão pela qual deve incidir o verbete sumular n. 284/STF ” (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    Em consequência, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE.



    Foi determinado o retorno dos autos à origem para aguardar a decisão final do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, ante a oposição de embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL, com a finalidade de esclarecer se o entendimento fixado no julgamento do tema de repercussão geral se aplica à situação dos militares daquele ente federativo (Doc. 36).



    Após o julgamento dos embargos declaratórios, foi determinada nova remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 39, fl. 40).



    É o relatório.



    O Plenário do STF, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Em 5/9/2022, o Plenário do STF deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos no referido precedente paradigma, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Todavia, após a decisão acima referida, foram opostos novos Embargos de Declaração a fim de esclarecer se o entendimento fixado no Tema 1177 se aplica à situação dos militares daquele ente federativo. Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica”, e que as “questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria.”



    Assim constou da ementa do acórdão:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADMITIDO. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS ACLARATÓRIOS.



    I. omissis.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a existência de omissão: (i) quanto à situação peculiar do Distrito Federal, que justificaria a inaplicabilidade da tese da repercussão geral e (ii) quanto à necessidade de ressalvar as ações já ajuizadas da modulação de efeitos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria.



    5. Ao modular os efeitos de julgados que impactam as finanças públicas, esta Corte adota, como regra geral, a ressalva ao direito dos contribuintes que ajuizaram ações antes da declaração de inconstitucionalidade da norma questionada. No entanto, uma ressalva irrestrita às ações em curso esvaziaria a modulação fixada no acórdão embargado, por resultar na repetição de parte significativa dos indébitos.



    6. Em alguns Estados, a norma federal declarada inconstitucional resultou na redução da arrecadação sobre ativos, compensada pelo aumento da contribuição de inativos e pensionistas. A exclusão de todas as ações em curso dos efeitos da modulação implicaria na perda desse incremento arrecadatório, agravando o desequilíbrio na previdência dos militares estaduais.



    7. Ainda que, em outros estados, não tenha se observado redução na alíquota da contribuição cobrada dos servidores ativos, a repetição de eventuais indébitos decorrentes da aplicação retroativa da tese sempre agravará o desequilíbrio dos regimes de previdência. Como o impacto financeiro das repetições de indébito foi o fundamento central a justificar a modulação de efeitos, é de se concluir que a ausência de uma ressalva geral às ações em curso não se deu por omissão, mas por escolha devidamente fundamentada.



    8. Por outro lado, deve ser ressalvada a situação jurídica dos contribuintes que, antes da modulação de efeitos, obtiveram tutela judicial provisória assegurando o recolhimento das contribuições sem a aplicação da alíquota majorada prevista na norma federal impugnada. Nessa hipótese, como as contribuições foram efetivamente recolhidas com base em uma alíquota inferior, não há possibilidade de que os Estados sejam chamados a restituir eventual indébito. Assim, deve haver a aplicação retroativa da tese de repercussão geral tão somente para confirmar a higidez das contribuições recolhidas com base em leis estaduais, por força de decisão judicial.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Acolhimento parcial dos embargos do autor da ação, para determinar que a modulação de efeitos fixada no acórdão embargado não se aplique aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente.”



    Desse modo, em que pese o acórdão aponte que o Distrito Federal não está abrangido pela tese estabelecida no Tema 1177 da repercussão geral, que analisou a matéria à luz da competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019), não foi definido qual entendimento se lhe aplica, tendo em vista a necessidade de análise da matéria à luz da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição).



    Esse ponto foi objeto de julgamento na ADI 5801 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/9/2024), em que se analisou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 769/2008 do Distrito Federal, que dispôs sobre a reorganização e unificação do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, inclusive em relação a militares e policiais civis, por lei específica, frente à competência da União estabelecida pelo art. 21, XIV, da CF/88 e da Lei Federal nº 10.633/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 769, DE 30 DE JUNHO DE 2008, DO DISTRITO FEDERAL. REORGANIZAÇÃO E UNIFICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – RPPS/DF. DISPOSITIVO IMPUGNADO QUE PREVÊ REGULAMENTAÇÃO NO RPPS/DF DE MILITARES E POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL EM LEI ESPECÍFICA. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS – COBRAPOL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PECULIARIDADES DISPOSTAS NO ART. 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI FEDERAL Nº 10.633, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002, QUE INSTITUI O FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM CADA ENTE PREVISTA NO ART. 40, § 20, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO.



    1. A competência legislativa da União para dispor sobre regime jurídico, vencimentos e carreira das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal (art. 21, XIV, da CRFB/88) é diversa da competência legislativa relativa à regime de previdência social dessas instituições.



    2. Apesar de organizadas e mantidas pela União, as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal integram a estrutura orgânica do Poder Executivo distrital, submetendo-se ao